Tribunal: STF
Processo: HC 232796
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.9.2023 por Diego Duarte Pereira, advogado, em benefício de Gustavo Antonio de Aguiar ou Gustavo Antonio Aguiar, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.6.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 813.920/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Franca/SP (Ação Penal n. 1504028-96.2021.8.26.0196), em 6.12.2021, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no caput do art. 333 do Código Penal (corrupção ativa). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e dez dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “I - Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 8 de outubro de 2021, por volta das 07h00, na Rua Alberto Carraro, nº 711, bairro Jardim Tropical I, nesta cidade e comarca de Franca/SP, GUSTAVO ANTONIO DE AGUIAR, qualificado à fl. 18, guardava e mantinha em depósito drogas destinadas ao consumo de terceiros, consistentes em 13,600g (treze gramas e seiscentos centigramas) de Erythroxylum coca L, substância vulgarmente conhecida por cocaína, divididos em 2 (duas) porções na forma de pasta base (conforme laudos periciais de fls. 35/41 e 140/141), sendo que assim o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    II – Consta também do incluso procedimento policial que, na mesma data, durante a abordagem policial, GUSTAVO ANTONIO DE AGUIAR, qualificado à fl. 18, ofereceu aos policiais civis vantagem indevida consistente no valor encontrado pelos mesmos (R$29.008,00), para que omitissem o ato funcional de prisão em flagrante e o deixassem em liberdade. 



    Conforme restou apurado, o imputado resolveu praticar o tráfico de drogas, atividade que passou a desenvolver no endereço retro. 



    Consta nos autos que o denunciado estava sendo investigado pela prática de outros crimes perante a 1ª Vara do Júri desta Comarca, razão pelo qual foi expedido mandado de busca domiciliar (processo 1503807-16.2021.8.26.0196 – fl. 219). 



    Na data dos fatos, durante o cumprimento do referido mandado, policiais civis encontraram dentro do guarda-roupas do denunciado duas porções de cocaína, no formato de pasta base, pesando 13,600g e um ‘soco inglês’. Ademais, os policiais civis localizaram, no mesmo local, dentro de uma pochete e fora dela, a quantia, em espécie, de R$ 29.008,00 (vinte e nove mil e oito reais). 



    Ocorre que, após os policiais civis terem encontrado as drogas e a grande quantidade de dinheiro no guarda-roupa de GUSTAVO, o denunciado ofereceu aos policiais vantagem indevida consistente no valor encontrado pelos mesmos (R$ 29.008,00), para que eles omitissem o ato funcional de prisão em flagrante e o deixassem em liberdade. 



    Quando GUSTAVO foi indagado sobre a origem e destinação do dinheiro informalmente revelou aos policiais que o montante apreendido pertencia ao Primeiro Comando da Capital – ‘PCC’ e que ele tinha a função de triplicar aquele valor vendendo os entorpecentes, pois ele possuía uma dívida com a facção e pretendia quitá-la. 



    Cumpre salientar que várias circunstâncias indicam que as substâncias apreendidas se destinavam à venda para consumo de terceiros, dentre as quais podemos mencionar a grande quantidade de cocaína apreendida em posse do mesmo em formato de pasta base e que, a partir desta, torna-se possível a divisão em diversas outras porções de cocaína, a confissão informal do denunciado de que ele pertence à facção criminosa ‘PCC’ e que possuía o objetivo de quitar a dívida com a facção por meio da venda de entorpecentes, bem como o depoimento dos policiais civis. Além dessas circunstâncias, a grande quantidade de dinheiro encontrado em posse do denunciado evidencia, ainda mais, seu envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes” (fls. 16-18, e-doc. 4). 



    3. Em 26.5.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 



    TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS A RESPEITO DO NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 13.7.2022.



    A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.205.537/SP. Em 19.10.2022, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal Justiça, conheceu do agravo, para não conhecer do recurso especial. A decisão monocrática foi mantida pela Quinta Turma em 7.3.2023, ao não conhecer do agravo regimental interposto, pela manifesta intempestividade. 



    5. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual desprovido o apelo defensivo também foi objeto do Habeas Corpus n. 813.920/SP, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 18.4.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 12.6.2023:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REITERAÇÃO DE PEDIDO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. NÃO CABIMENTO. CONDENADO REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A tese de aplicação do princípio da insignificância não foi apreciada no acórdão originário. Logo, é inviável o conhecimento do tema diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    2. O pedido de desclassificação da conduta do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para a conduta do art. 28 da mesma lei já foi objeto de análise no julgamento do HC 753.525/SP. No ponto, este habeas corpus trata-se de mera reiteração de outro feito, razão pela qual não merece conhecimento.



    3. Não se aplica o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas ao condenado reincidente, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 6). 



    6. Contra esse último acórdão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante alega ser “ínfima a quantidade de entorpecente aprendida, com peso de 13,600 gramas” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “independente do destino final do entorpecente encontrado, a verdade é que o Paciente não pode ficar recluso, diante da apreensão de ínfima quantidade de entorpecente a qual foi apreendida, o qual a propriedade foi atribuída a ele” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “não existem óbices para que se aplique o princípio da insignificância, já que a ofensividade da conduta do paciente é tão irrisória, que fica descartada a possibilidade de um risco de dano ao bem jurídico tutelado pela norma jurídico-penal. O comportamento do paciente não é capaz de lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico protegido pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A quantidade de 13 gramas de cocaína é tão pequena, que a sua comercialização não é capaz de lesionar, ou colocar em perigo, a paz social, a segurança ou a saúde pública, sendo afastada a tipicidade material do tipo penal de tráfico de entorpecentes. Trata-se de um caso exemplar em que não há qualquer demonstração da lesividade material da conduta, apesar da subsunção desta ao tipo formal” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Ressalta que o juízo sentenciante “embasou sua decisão em elemento concreto e idôneo, a saber ‘a quantidade de substância apreendida’ (nos termos do boletim de ocorrência, 13,600 gramas) Todavia, entendo que a referida quantidade (que nem sequer foi especificada em unidade de medida no decreto cautelar) não tem o condão de, isoladamente, indicar a prática habitual do comércio de entorpecentes pelo investigado, e, por conseguinte, justificar a sua condenação” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Frente ao exposto, a presente ordem de habeas corpus deve ser concedida liminarmente com o fim de obstar a prisão do ora paciente. (…)



    Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer: (...) 



    c - a concessão da ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta em tela em virtude de sua insignificância com a consequente absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da lei 11.343/2006” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 31.3.2023, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal em 19.9.2023.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. As teses de aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico de entorpecente e de desclassificação da conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica neste processo.



    11. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afirmaram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.



     



    A pretendida desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame de fatos e provas, com fundamento nos quais se formou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.506-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    12. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância à espécie, observa-se que sua incidência não tem amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 



    2. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    3. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 216.077-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.765-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022). 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora